Tribunal: TJSP
Processo: 1000971-77.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional. Reconhecida a prescrição. Extinção, com fulcro no art. 487, II, do CPC. Irresignação.

PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Contrato bancário. Direito pessoal. Prescrição decenal. Aplicação do artigo 205 do Código Civil. Prestações sucessivas. Termo a quo é o vencimento da última parcela. Precedentes.

MÉRITO. Julgamento nos termos do art.1.013, § 3 do CPC. Contratação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional. Reconhecida a prescrição. Extinção, com fulcro no art. 487, II, do CPC. Irresignação.

PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Contrato bancário. Direito pessoal. Prescrição decenal. Aplicação do artigo 205 do Código Civil. Prestações sucessivas. Termo a quo é o vencimento da última parcela. Precedentes.

MÉRITO. Julgamento nos termos do art.1.013, § 3 do CPC. Contratação de empréstimo consignado que é incontroversa. Taxa de juros. Operação regulada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 28, de 16 de maio de 2008, com alterações inseridas pela Portaria INSS no 623/2012, vigente à época de celebração do contrato. Taxa de juros remuneratório que observa o limite estabelecido na legislação de regência em vigor à época de sua emissão. Custo Efetivo Total da operação que é composto não somente pelos juros remuneratórios pactuados, mas também por outros encargos financeiros. Adoção do entendimento majoritário desta C. 15a Câmara. Caso concreto em que mesmo o Custo Efetivo Total corresponde ao exposto na Portaria vigente à época. Improcedência.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a prescrição, no mérito, pretensão julgada improcedente.